Tribunal: TJBA
Processo: 8125025-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125025-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ISABELA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, diante da inércia da parte autora em providenciar apoio logístico necessário ao cumprimento da liminar concedida. 2. A extinção foi fundamentada no art. 485, III, do CPC, após sucessivas intimações, inclusive pessoal, para impulsionar o feito, sem resposta adequada da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à validade da extinção do processo por abandono, à luz da existência ou não de intimação pessoal válida da parte autora e do cumprimento do dever de cooperação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso. 5. A extinção por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 6. Nos autos, restou comprovado que a parte autora foi devidamente intimada por Carta com AR Digital, com postagem e entrega ao endereço da instituição financeira, bem como por Domicílio Judicial Eletrônico, forma válida para intimação pessoal de pessoas jurídicas, conforme Resolução CNJ nº 455/2022 e Provimento TJBA nº 18/2023. 7. A conduta reiterada de inércia após múltiplas advertências judiciais, aliada à ausência de providências concretas para o cumprimento da ordem de busca e apreensão, como o fornecimento de logística e contato com a Central de Mandados, caracteriza o abandono da causa. 8. O dever de cooperação processual impõe à parte autora a adoção das medidas materiais indispensáveis ao cumprimento da decisão judicial, não sendo suficiente a simples solicitação de pesquisas em sistemas eletrônicos para localização da parte ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 09. Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal da parte autora para fins de extinção por abandono da causa pode ser realizada por Domicílio Judicial Eletrônico e por Carta com Aviso de Recebimento Digital, sendo formas válidas para ciência da pessoa jurídica." "2. Configura abandono da causa a inércia reiterada da parte autora em cumprir determinação judicial expressa, especialmente quanto ao fornecimento de apoio logístico para cumprimento de liminar de busca e apreensão." "3. O dever de cooperação processual exige atuação efetiva da parte para viabilizar o cumprimento das decisões judiciais, não se eximindo do ônus de diligenciar diretamente junto à Central de Mandados."Legislação relevante citada: CPC, art. 6º; art. 248, § 1º; art. 485, III e § 1º.Resolução CNJ nº 455/2022, art. 1º.Provimento TJBA nº 18/2023.Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023, arts. 10 e 11, § 2º.Resolução TJBA nº 04/2020. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0503493-74.2013.8.24.0018, Rel. Luiz Zanelato, j. 12/06/2025.TJ-MG, Apelação Cível nº 5172615-93.2023.8.13.0024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19/02/2025.TJDFT, Apelação nº 0702974-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 24/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8125025-29.2024.8.05.0001, originários da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e como Apelada, ISABELA DE OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ____________ 2025 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA